Tribunal: TJMT
Processo: 1038128-63.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038128-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO LOPES PAULO NETO - CPF: 055.802.101-83 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (APELADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), BRUNO MONFARDINI VUOLO - CPF: 362.302.578-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCAIMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – RECUSA DE ENTREGA NA VIA ADMINISTRATIVA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO –

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no art. 14 do CDC. A ausência de um deles afasta o direito à indenização.

A recusa pela instituição financeira na exibição de documentos pela via administrativa não configura por si só o dano moral, que depende de efetiva comprovação.

Na sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar que a ré exiba os documentos solicitados, além de condenar o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa, porém com a ressalva prevista no art. 98, 3º, do CPC.

O apelante alega violação ao direito básico à informação, o que configura falha na prestação do serviço pela ré, que, por conseguinte, responde objetivamente
, nos termos do art. 14 do CDC.

Pede que seja fixado o valor da reparação.

Argui que o autor deve arcar com o ônus
da
sucumbência, por força do princípio da causalidade.

Contrarrazões no ID. 233734182.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante busca na inicial da lide que a apelada exiba a documentação referente à conta salário e ao cartão de crédito que possuía.

Aduz que era funcionário da empresa “Pantanal Transporte” e teve de abrir uma conta salário na instituição financeira apelada, que manteve entre os anos de 2018
a
2022. No entanto, foi compelido a contratar também cartão de crédito, o que gerou a cobrança de tarifas e mensalidades.

Destaca que, sem que houvesse solicitação, a apelada disponibilizava valores em conta para “saque”, o que o induzia a acreditar que se tratava de quantia referente ao seu próprio salário. Acrescenta que ao requerer o encerramento da conta foi surpreendido com uma dívida que não sabe nem sequer como foi gerada.

Afirma que “
notificou extrajudicialmente o Reclamado para entregar o instrumento do contrato, os extratos completos de todos os meses em que o Autor manteve a conta junta a Reclamada nos anos de 2018 a 2022, documento de autorização do Autor
á
disponibilidade do cheque especial e cartão de crédito, e o demonstrativo do suposto débito contraído pelo Autor junto a Reclamada, disponibilizando-se a arcar com eventual custo, se existente
”, mas a questão não foi solucionada na via administrativa.

A lide foi julgada parcialmente procedente para determinar que a apelada exibisse a documentação requerida.

O apelante alega violação ao direito básico à informação, o que configuraria falha na prestação do serviço pela ré, que, por conseguinte, responderia objetivamente
, nos termos do art. 14 do CDC.

Esse dispositivo estabelece que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

A reponsabilidade civil objetiva dispensa a comprovação da
culpa
, no entanto devem estar preenchidos os demais requisitos, quais sejam,
ato ilícito, nexo de causalidade e dano.

Segundo o STJ, “
o dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão do dano moral - e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado”
(
REsp.
1660152/SP).

Essa situação não está evidenciada neste feito, em que houve mero dissabor, e não abalo psicológico capaz de causar lesão a direito da personalidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEEXIBIÇÃODEDOCUMENTOS- BANCÁRIO - PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.000 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
TEMA JÁ JULGADO EM 09/06/2021 - PRELIMIAR REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - COMINAÇÃO DE ASTREINTES NAEXIBIÇÃODEDOCUMENTOS– NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA - ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 - TEMA REPETITIVO 1.000 DO STJ - INOBSERVÂNCIA NO CASO – MULTA INCABÍVEL - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE - PRETENSÃO RESISTIDA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DOSDOCUMENTOSREQUISITADOS – CAUSALIDADE DEMONSTRADA –DANOSMORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE NÃO RESULTOU EM VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO
.

(...)

Não se evidencia abalo moral pelo mero descumprimento da
exibição
de
documentos
, quando não acrescidos de violação à imagem ou direitos da personalidade do consumidor correntista
”. (TJMT – AP 1000983-85.2023.8.11.0036, relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgamento em 23-4-2024, DJE de 25-4-2024).

“Ação ordinária – Pretensão da autora à exibição de documentos comprobatórios do débito negativado, a pedido do réu e danos morais pela recusa na exibição administrativa dos documentos – Sentença de parcial procedência, homologando a prova produzida pelo Banco réu – Descabimento – Ação que não se trata de produção
antecipada de provas, mas de exibição de documentos pelo procedimento comum cumulada com danos morais – Dever de exibição pelo réu dos documentos comuns às partes – Exibição apenas parcial da documentação, no bojo da contestação, não satisfazendo a pretensão de direito material da autora – Procedência reconhecida – Sentença reformada – Recurso provido. Danos morais – Inocorrência –
A simples recusa do réu na exibição dos documentos pela via administrativa constitui mero dissabor cotidiano que não pode ser erigido ao patamar de danos morais, não se evidenciando qualquer situação reveladora de abalo aos direitos de personalidade da autora –
Inaplicabilidade da teoria do desvio produtivo como elemento justificador dos danos morais – Recurso negado. Recurso provido em parte”.
(TJSP - AC 10067598120228260554 SP, relator Des. Francisco
Giaquinto
, julgamento em 23-1-2023, 13ª Câmara de Direito Privado, publicação em 23-1-2023, sem grifo no original).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ENVIADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DOCUMENTOS EXIBIDOS PELA VIA JUDICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO DE DIREITO PERSONALÍSSIMO DO CORRENTISTA. MERO DISSABOR DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. Apelação Cível desprovida”.
(TJPR - APL 0021252-11.2018.8.16.0001, relator Des. Paulo Cezar
Bellio
, julgamento em 3-2-2020, 16ª Câmara Cível, publicação em 7-2-2020).

Quanto aos ônus sucumbenciais, foram atribuídos integralmente ao apelante sob o fundamento de que a apelada decaiu em parte mínima do pedido (parágrafo único do art. 86 do CPC).

O
caput
do art. 86 do CPC enuncia que “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”
.

E o STJ já consignou que “
A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca
” (Resp. 1646192-PE).

Nestes autos foram realizados dois pedidos (exibição de documentos e indenização por dano moral), e um deles foi atendido, o que impõe a condenação proporcional.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para
distribuir o ônus
da
sucumbência em 50% para cada parte e fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024